Tribunal: STF
Processo: Rcl 52552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 729.107-RG (Tema 792). Novo parâmetro de definição de requisição de pequeno valor. Lei instituída em momento posterior à execução em curso. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei. Segurança jurídica. Alegação de má aplicação da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. hipótese de cabimento. Inocorrência. Seguimento negado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por M de Oliveira Advogados & Associados, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0018649- 51.2017.8.07.0000, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 729.107-RG (Tema 792).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante reporta ter sido proferida decisão, em sede de execução contra a Fazenda Pública, na qual assentada a inaplicabilidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de requisição de pequeno valor do montante que não ultrapassa o limite de 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em vigor da referida lei. Mantido o entendimento em sede de agravo interno.



    Contra tal decisão, noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, ante a consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Manejado agravo interno, a ele também negado provimento.



    3. Sustenta o reclamante a má aplicação do precedente firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista não incidente a redução do teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública.



    Alega que, diferentemente da situação retratada no precedente, em que ocorreu redução do limite, na hipótese vertente, a Lei nº 6.618/2020 aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto, de forma a beneficiar a situação daqueles que possuem crédito junto à Fazenda Pública.



    4. Argumenta que por mais que a execução do reclamante tenha sido distribuída antes da vigência da Lei 6.618/2020, somente em outubro daquele ano é que ocorreu a homologação dos cálculos e a intimação do patrono para dizer se tinha interesse em renunciar a parte do seu crédito que ultrapassava o limite da RPV. Dito isso, já estava em vigor a norma supramencionada, e, portanto, sua aplicabilidade deve ser imediata na espécie, pois há pendência de expedição dos requisitórios para fins de pagamento dos valores agora reconhecidos.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem. No mérito, postula a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e admissão do recurso extraordinário.



    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 729.107 (Tema 792).



    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Ao julgamento do RE 729.107-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:



     



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    8. O Tribunal reclamado, ao exame do agravo interno em recurso extraordinário, reputou estar a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.



    II – Agravo interno conhecido e não provido.



    [...]



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a observância ao regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107 – Tema 792).



    A ementa do representativo é a seguinte:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.(Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe15/9/2020).



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 2616133):



    (...) De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada).



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante.



    Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV.



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante.



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.



    (...)



    Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo.



    Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior.



    A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 15-agosto-2017 (ID 10763854). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020.



    [...]



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual.



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Nota-se, em verdade, que a pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via estreita do agravo interno.



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    9. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    10. Como se vê, a autoridade reclamada consignou, nos termos do paradigma invocado, que a lei disciplinadora do limite para pagamento de créditos junto à Fazenda Pública por requisição de pequeno valor tem natureza processual e material, sendo indiferente se a norma legal aumenta ou reduz o teto de pagamento.



    Assentou, ademais, que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor é o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo judicial. Afastou, na espécie, a incidência da Lei nº 6.618/2020, uma vez proposta a execução em 15.8.2017, transitada em julgado a decisão a ser executada em data anterior à vigência da lei que se pretende aplicada.



    11. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792), no sentido da impossibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução em curso, que estabelece novo parâmetro de definição de requisição de pequeno valor, em observância à segurança jurídica.



    12. A robustecer a compreensão, cito excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame da Rcl 51.036, em que analisada a aplicação da mesma lei distrital à execução em curso (DJe 23.3.2022):



    “Com efeito, é certo que no julgamento da controvérsia, esta Suprema Corte privilegiou o respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal. 



    Ademais, inexistem distinções, no julgado, quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 



    No presente caso, portanto, tendo a Lei Distrital nº 6.618/20 entrado em vigor em junho de 2020, não pode retroagir para alcançar o cumprimento de sentença iniciado em 25/3/20, ainda que seja mais favorável a ora reclamante, razão pela qual não há falar que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal esteja em desacordo com o entendimento do STF. 



    Nesse sentido, confira-se a opinião da douta PGR, cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir: 



    “(...) 25. A distinção apontada pelo reclamante – de que o Tema 792 examinou a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor enquanto o caso concreto examina a Lei 6.618/2020, que o aumentou o teto de 10 para 20 salários mínimos – é irrelevante para a controvérsia tratada nos autos. 



    26. Com efeito, a tese fixada no Tema 792 pelo Pretório Excelso é que: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’ (Destaques do MPF)



    27. Com base em tal entendimento, a Corte de origem indeferiu a pretensão da reclamante, esclarecendo que ‘O título judicial ora executado transitou em julgado em 8/5/2015 (cumprimento de sentença da ação coletiva nº 39.376/94 (ID 59181187, autos de origem). (…) Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença (25/03/2020) ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei.’ (fls. 62)



    28. Dessa forma, considerando que a Lei Distrital nº 6.618/2020 entrou em vigor em 19/06/2020 e que o cumprimento individual da sentença data de 25/03/2020, não havia, de fato, como acolher a pretensão da reclamante de utilização do novo teto de pagamento via requisição de pequeno valor.



    29. Em outras palavras, ainda que a Lei Distrital n.º 6.618/2020 (que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento via RPV) fosse tida como constitucional, não alcançaria as execuções iniciadas na vigência da lei anterior (Lei 3.624/2005), que estabelecia o teto de 10 salários mínimos” (e-Doc. 19).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    13. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora